Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704833-30.2019.8.07.0019 APELANTE: SERGIO ANDRE LUIZ VAZ DA SILVA, MARTA DE CARVALHO VAZ APELADO: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ANA BORGES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Os executados apelam (id 39455936) da decisão (id 39455931) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o tema em discussão (fraude na assinatura do AR – nulidade da citação) demanda dilação probatória, inadmissível na atual fase. Alegam, em suma, nulidade da citação, pois as assinaturas que constam do AR não correspondem às dos documentos dos citandos, o que impossibilitou a defesa na fase de conhecimento (demanda de imissão na posse). Pleiteiam a perícia grafotécnica para verificar a falsidade alegada, assim como a manutenção liminar na posse, uma vez que são proprietários e possuidores do bem. Os exequentes não apresentaram contrarrazões (id 39455942). 2. O recurso é inadmissível (CPC 932, III). A decisão recorrida (id 39455932) é interlocutória, e não sentença, uma vez que o seu conteúdo não se adéqua ao CPC 485 e 487, nem encerra a fase de cumprimento (CPC 924). A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença comportava agravo de instrumento (CPC 1.015, § único) uma vez que não pôs fim a essa fase, conforme se observa do seu dispositivo (id 39455932 - Pág. 5): “(...). 16. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. (...). 17. Deixo de fixar honorários advocatícios, posto que incabíveis na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (STJ - Súmula 519). (...). 19. Preclusa esta decisão, remeta-se o mandado de imissão na posse (ID 102233860) para cumprimento por Oficial(a) de Justiça. (...). 21. Cumprido o mandado retro, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos de ID 103094027. (...).” Assim, a interposição do presente apelo constitui erro inescusável que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, precedentes do STJ e da Turma, respectivamente: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O FEITO. RECURSO CABÍVEL. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (somente cabível quando ocorre a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, em decisão terminativa). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (1a T, AgInt no AREsp 1.794.732, Min. Gurgel de Faria, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. 1. Se o ato judicial recorrido rejeitou as alegações do executado e determinou o prosseguimento da execução, sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, desafiável por recurso de agravo de instrumento. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu da apelação. 3. Agravo interno não provido. (Ac.1.132.383, Des. Arnoldo Camanho, 2018). 3. Não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 11/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator